Tribunal: TJMT
Processo: 1033517-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033517-53.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 058.799.851-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 058.799.851-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM OS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) E 4a VOGAL, EXMA. SRA.DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RESPEITO À FILA DO SUS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, determinando a realização de consulta com especialista em cirurgia bariátrica em favor da paciente portadora de obesidade grau III, no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento pleiteado possui caráter de urgência que justifique a intervenção judicial para alterar a ordem da fila do SUS; (ii) estabelecer a responsabilidade primária entre os entes federativos para o fornecimento da consulta especializada, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classificou expressamente a solicitação da consulta como "AZUL - Atendimento Eletivo", afirmando categoricamente que "Não foi comprovada a URGÊNCIA".

4. A classificação de risco é um procedimento técnico que visa estabelecer prioridades de atendimento conforme a gravidade do quadro clínico, sendo que a classificação AZUL indica atendimento eletivo, sem risco imediato à saúde do paciente.

5. A intervenção judicial em casos de saúde eletivos, sem a comprovação inequívoca de risco iminente à vida ou de agravamento irreversível da condição, viola o princípio da isonomia e da eficiência na gestão da saúde pública.

6. O Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso recomenda que os juízes atuem com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou tese reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, mas também estabeleceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS.

8. Os Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ recomendam que as decisões judiciais observem as regras administrativas de repartição de competências entre os gestores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

1. A intervenção judicial para determinar a realização de procedimentos de saúde fora da ordem da fila do SUS exige a comprovação inequívoca de urgência ou emergência que implique risco iminente à vida ou dano irreparável à saúde do paciente.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, devendo o juiz direcionar primariamente a obrigação ao ente responsável, conforme a organização do sistema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/90, arts. 7o, IX, 14-A, 19-P e 19-U.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Tema 793 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(Id 299255856) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id 301438362) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido inicial e determinar que os apelados providenciem a realização de consulta com especialista em cirurgia bariátrica em favor da apelante, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, a ausência de urgência e a natureza eletiva do procedimento pleiteado, o que impossibilitaria a preterição da fila de espera do SUS.

Argumenta que, conforme o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a solicitação da consulta foi classificada como "AZUL - Atendimento Eletivo", não tendo sido comprovada a urgência.

Aduz, ainda, que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento seria do Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências no âmbito do SUS, invocando o Tema 793 do STF. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, para que seja readequado o direcionamento da responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, alega que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento seria do Município de Cuiabá, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS. Invoca o Tema 793 do STF e os Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ para sustentar que a solidariedade na saúde pública não impede o reconhecimento da responsabilidade primária e preferencial de um ente público em detrimento dos demais. Requer a reforma da decisão agravada para que a obrigação seja direcionada primariamente ao ente municipal.

Em contrarrazões (Id 300674352), a agravada AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso do Município de Cuiabá, argumentando que a urgência decorre do próprio quadro clínico da paciente, que apresenta obesidade grau III (IMC 44,46) com pressão arterial elevada. Sustenta, ainda, que o longo período decorrido desde o pedido administrativo (registrado em 26 de julho de 2024) ultrapassa o prazo razoável estabelecido no Enunciado no 93 da III Jornada da Saúde do CNJ. Quanto à alegação de não ser responsabilidade do Município, invoca o art. 23, II, da Constituição Federal, que insere na competência comum dos entes federativos o cuidado com a saúde da população.

Em contrarrazões ao agravo interno do Estado de Mato Grosso (Id 303327866), a agravada reitera os argumentos apresentados nas contrarrazões anteriores, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno do Município de Cuiabá (Id 300938876), pugnando pelo desprovimento do recurso e reafirmando sua tese de que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento seria do ente municipal.

O Município de Cuiabá também apresentou contrarrazões ao agravo interno do Estado de Mato Grosso (Id 304370856), pugnando pelo desprovimento do recurso e reafirmando sua tese de que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento seria do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(Id 299255856) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id 301438362) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido inicial e determinar que os apelados providenciem a realização de consulta com especialista em cirurgia bariátrica em favor da apelante, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ providenciem a realização de consulta com especialista em cirurgia bariátrica em favor da apelante, merece reforma.

Após detida análise dos autos, verifica-se que os agravos internos não merecem provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Município de Cuiabá sustenta que a solicitação da consulta em cirurgia bariátrica foi classificada como "AZUL - Atendimento Eletivo", não tendo sido comprovada a urgência que justificasse a preterição da fila de espera do SUS.

Contudo, observa-se que, embora a classificação administrativa do procedimento seja "eletiva", tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de intervenção judicial quando demonstrada a demora excessiva e injustificada na prestação do serviço de saúde.

No caso em apreço, conforme se extrai dos autos, a apelante é portadora de obesidade grau III, com IMC 44,46, apresentando também elevação de pressão arterial e histórico familiar forte para obesidade, conforme documentado no sistema SISREG (ID 273517861). Ademais, consta laudo médico datado de 30.10.2024 com diagnóstico de obesidade e lombalgia crônica, prescrevendo a perda de peso e posterior procedimento bariátrico.

Ressalta-se que a solicitação da consulta ocorreu em 26.07.2024, e a paciente encontra-se na posição 4.004 para atendimento em uma fila de 4.205 pacientes aguardando pelo mesmo procedimento, sendo que a Central de Regulação está regulando solicitações registradas em setembro de 2023, conforme Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Nesse contexto, é imperioso destacar o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece:
"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

Portanto, ainda que a classificação seja eletiva, a ausência de atendimento em prazo razoável configura violação ao direito à saúde, especialmente quando há risco de agravamento do quadro clínico, como no caso da obesidade grau III, que pode acarretar diversas comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares e problemas respiratórios.

No mais, tanto o Município de Cuiabá quanto o Estado de Mato Grosso invocam o Tema 793 do STF e os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ para sustentar que a obrigação de fornecer o tratamento pleiteado deve ser direcionada primariamente ao outro ente federativo, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

Sobre o tema, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, com repercussão geral (Tema 793), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Contudo, conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no CC 177.570/PR,
"a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

Assim, a solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde não é afastada pela repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, sendo certo que qualquer um deles pode ser demandado, isolada ou conjuntamente, para o fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários à saúde da população.

No caso em tela, a decisão monocrática agravada determinou que os apelados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, "
no âmbito de suas respectivas competências administrativas
", providenciem a realização de consulta com especialista em cirurgia bariátrica em favor da apelante, o que está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

Com efeito, importante destacar que, embora o parecer do NAT (Id 273517852) indique que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento seria do Município de Cuiabá, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso.

A indicação de responsabilidade primária de um ente federativo pelo NAT serve como diretriz para o direcionamento do cumprimento da obrigação, mas não exclui a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos demais entes.

Assim, a solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde não é afastada pela repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, sendo certo que qualquer um deles pode ser demandado, isolada ou conjuntamente, para o fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários à saúde da população. Caso o Município não cumpra sua obrigação, a responsabilidade recairá sobre o Estado, em razão da solidariedade que permeia o direito à saúde.

Eventual discussão acerca do ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro deve ser travada em sede de cumprimento de sentença, não sendo cabível, neste momento processual, o redirecionamento da obrigação exclusivamente a um dos entes federativos.

Verifica-se, então, que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em ambos os agravos internos não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo das partes agravantes, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento aos recursos.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência da percepção de cada agravante acerca da tese esboçada nos respectivos recursos e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento aos agravos internos
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator que deu provimento ao recurso dá-se provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que os apelados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, no âmbito de suas respectivas competências administrativas, providenciem a realização de consulta com especialista em cirurgia bariátrica em favor da apelante, AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, condenam-se os demandados ao pagamento de honorários no valor de R$200,00 (duzentos reais).

A decisão agravada fundamentou-se na existência de documentos que demonstrariam a necessidade do procedimento, considerando que a apelante é portadora de obesidade grau III, com IMC 44,46, apresenta também elevação de pressão arterial e histórico familiar forte para obesidade, além de estar em acompanhamento psicológico. Entendeu o relator que a espera pela consulta seria excessiva e desarrazoada, incompatível com a urgência que o caso demandaria.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT sustenta, em síntese: (i) a ausência de urgência e a natureza eletiva do procedimento, o que impossibilitaria a preterição da fila de espera do SUS; (ii) a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS; (iii) a necessária aplicação do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8 e 60 do CNJ; e (iv) a necessidade de observância da distribuição de competências dos entes públicos em matéria de saúde.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em suma: (i) a responsabilidade primária do Município de Cuiabá pelo fornecimento da consulta pleiteada, conforme os critérios de repartição de competências estabelecidos no âmbito do SUS; e (ii) a necessidade de direcionamento da ordem judicial primariamente ao ente municipal, em atenção à repartição de competências entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. Os agravos internos merecem provimento.

O cerne da questão reside em determinar se a consulta com especialista em cirurgia bariátrica pleiteada pela autora possui caráter de urgência que justifique a intervenção judicial para determinar sua realização prioritária, em detrimento da ordem estabelecida na fila do Sistema Único de Saúde.

Analisando detidamente os autos, verifico que, conforme apontado pelo Município de Cuiabá-MT em seu agravo interno, o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classificou expressamente a solicitação da consulta como "AZUL - Atendimento Eletivo", afirmando categoricamente que "Não foi comprovada a URGÊNCIA".

A classificação de risco é um procedimento técnico realizado por profissionais da área da saúde, que visa estabelecer prioridades de atendimento conforme a gravidade do quadro clínico do paciente. No caso em tela, a classificação AZUL indica que o atendimento é eletivo, ou seja, pode ser programado sem que haja risco imediato à saúde da paciente.

O laudo médico juntado aos autos (Id. 273517862), datado de 30.10.2024, embora confirme o diagnóstico de obesidade e lombalgia crônica e prescreva a perda de peso e posterior procedimento bariátrico, não indica situação de urgência ou emergência que justifique a preterição da ordem da fila de espera. Trata-se, portanto, de uma prescrição para tratamento programado, que deve seguir o fluxo regular do Sistema Único de Saúde.

É importante ressaltar que a obesidade grau III, embora seja uma condição de saúde séria que demanda acompanhamento médico adequado, não foi caracterizada, no caso concreto, como uma situação de urgência ou emergência que implicasse risco iminente de morte ou dano irreparável à saúde da paciente, a ponto de justificar a preterição de outros pacientes na fila de espera.

Nesse contexto, merece destaque o Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que dispõe:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
."

A intervenção judicial em casos de saúde eletivos, sem a comprovação inequívoca de risco iminente à vida ou de agravamento irreversível da condição, viola o princípio da isonomia e da eficiência na gestão da saúde pública. O Sistema Único de Saúde opera com base em critérios técnicos e de priorização, visando atender o maior número de pessoas possível, de forma equitativa.

A concessão de pedidos como o presente, sem a devida urgência comprovada, implica em um "fura-fila" que prejudica outros cidadãos que aguardam o mesmo procedimento, muitas vezes em condições de saúde mais precárias ou com maior tempo de espera. Tal situação configura violação ao princípio da isonomia, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Conforme se extrai do parecer do NAT, a solicitação da paciente foi registrada em 26/07/2024, e a Central de Regulação estava regulando solicitações de setembro de 2023, com a paciente na posição 4.004 de 4.205. Embora a espera possa ser considerada longa, não há elementos nos autos que indiquem que essa espera colocaria em risco a vida ou a saúde da paciente de forma irreversível, a ponto de justificar a intervenção judicial para alterar a ordem da fila. (id. 273517852)

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar questões relacionadas ao direito à saúde, tem reiteradamente afirmado que, embora esse direito seja fundamental e deva ser garantido pelo Estado em sentido amplo, sua efetivação deve observar critérios técnicos e orçamentários, de modo a não comprometer o funcionamento do sistema como um todo. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Suprema tem evoluído para reconhecer que a intervenção judicial deve ser excepcional e limitada a casos de comprovada urgência ou ineficiência administrativa.

Vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 943547 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016)

No caso em análise, não se vislumbra qualquer dessas hipóteses. A paciente está devidamente inserida no sistema de regulação, aguardando sua vez na fila, conforme os critérios técnicos estabelecidos. Não há evidência de ineficiência administrativa ou de negativa de atendimento, mas sim de um procedimento que segue o fluxo regular do SUS.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a realização da consulta no prazo de 30 dias, desconsiderou aspectos técnicos relevantes e interferiu indevidamente na gestão do sistema de saúde, em detrimento dos princípios da isonomia e da eficiência administrativa.

Outro ponto relevante suscitado nos agravos internos diz respeito à repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Essa tese reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, mas também estabelece a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, de modo a evitar a sobrecarga de um ente em detrimento dos demais.

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio dos Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde, recomenda que as decisões judiciais observem as regras administrativas de repartição de competências entre os gestores:

"Enunciado no 8: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

No caso em análise, há divergência entre os entes federativos quanto à responsabilidade primária pelo fornecimento da consulta pleiteada. O Município de Cuiabá-MT alega que a responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média ou alta complexidade, enquanto o Estado sustenta que a responsabilidade seria do Município, por se tratar de atendimento ambulatorial.

Analisando o parecer do NAT – id. 273517852 e as informações constantes nos autos, verifica-se que a consulta em cirurgia bariátrica se enquadra nos procedimentos de média complexidade, cuja responsabilidade primária, conforme a organização do SUS, recai sobre o Estado. Transcrevo trecho:

“ (...) O Serviço de Saúde Hospitalar habilitado como Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade de referência estadual é o Hospital Metropolitano e o acesso via Central de Regulação Estadual. O Hospital Metropolitano segue os critérios para indicação cirúrgica após consulta médica e atendimento multiprofissional.”

O Sistema Único de Saúde é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, com divisão de atribuições entre os entes federativos. De forma geral, aos Municípios compete a atenção básica à saúde, aos Estados a média complexidade, e à União os procedimentos de alta complexidade e alto custo.

No caso da consulta em cirurgia bariátrica, trata-se de procedimento especializado que, conforme a organização do SUS, insere-se na competência estadual. Isso não afasta a responsabilidade solidária dos entes, mas indica que, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, o direcionamento primário da obrigação deve ser feito ao Estado de Mato Grosso.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar indistintamente que ambos os entes providenciassem a realização da consulta, sem observar as regras de repartição de competências, contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto, divirjo do relator e DOU PROVIMENTO aos agravos internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, negar provimento ao recurso de apelação interposto por AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

Reconheço a natureza eletiva do procedimento pleiteado e a ausência de urgência que justifique a intervenção judicial para alterar a ordem da fila do Sistema Único de Saúde, em respeito ao princípio da isonomia e aos critérios técnicos estabelecidos para o acesso aos serviços de saúde.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator que deu provimento ao recurso dá-se provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que os apelados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, no âmbito de suas respectivas competências administrativas, providenciem a realização de consulta com especialista em cirurgia bariátrica em favor da apelante, AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, condenam-se os demandados ao pagamento de honorários no valor de R$200,00 (duzentos reais).

A decisão agravada fundamentou-se na existência de documentos que demonstrariam a necessidade do procedimento, considerando que a apelante é portadora de obesidade grau III, com IMC 44,46, apresenta também elevação de pressão arterial e histórico familiar forte para obesidade, além de estar em acompanhamento psicológico. Entendeu o relator que a espera pela consulta seria excessiva e desarrazoada, incompatível com a urgência que o caso demandaria.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT sustenta, em síntese: (i) a ausência de urgência e a natureza eletiva do procedimento, o que impossibilitaria a preterição da fila de espera do SUS; (ii) a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS; (iii) a necessária aplicação do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8 e 60 do CNJ; e (iv) a necessidade de observância da distribuição de competências dos entes públicos em matéria de saúde.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em suma: (i) a responsabilidade primária do Município de Cuiabá pelo fornecimento da consulta pleiteada, conforme os critérios de repartição de competências estabelecidos no âmbito do SUS; e (ii) a necessidade de direcionamento da ordem judicial primariamente ao ente municipal, em atenção à repartição de competências entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. Os agravos internos merecem provimento.

O cerne da questão reside em determinar se a consulta com especialista em cirurgia bariátrica pleiteada pela autora possui caráter de urgência que justifique a intervenção judicial para determinar sua realização prioritária, em detrimento da ordem estabelecida na fila do Sistema Único de Saúde.

Analisando detidamente os autos, verifico que, conforme apontado pelo Município de Cuiabá-MT em seu agravo interno, o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classificou expressamente a solicitação da consulta como "AZUL - Atendimento Eletivo", afirmando categoricamente que "Não foi comprovada a URGÊNCIA".

A classificação de risco é um procedimento técnico realizado por profissionais da área da saúde, que visa estabelecer prioridades de atendimento conforme a gravidade do quadro clínico do paciente. No caso em tela, a classificação AZUL indica que o atendimento é eletivo, ou seja, pode ser programado sem que haja risco imediato à saúde da paciente.

O laudo médico juntado aos autos (Id. 273517862), datado de 30.10.2024, embora confirme o diagnóstico de obesidade e lombalgia crônica e prescreva a perda de peso e posterior procedimento bariátrico, não indica situação de urgência ou emergência que justifique a preterição da ordem da fila de espera. Trata-se, portanto, de uma prescrição para tratamento programado, que deve seguir o fluxo regular do Sistema Único de Saúde.

É importante ressaltar que a obesidade grau III, embora seja uma condição de saúde séria que demanda acompanhamento médico adequado, não foi caracterizada, no caso concreto, como uma situação de urgência ou emergência que implicasse risco iminente de morte ou dano irreparável à saúde da paciente, a ponto de justificar a preterição de outros pacientes na fila de espera.

Nesse contexto, merece destaque o Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que dispõe:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
."

A intervenção judicial em casos de saúde eletivos, sem a comprovação inequívoca de risco iminente à vida ou de agravamento irreversível da condição, viola o princípio da isonomia e da eficiência na gestão da saúde pública. O Sistema Único de Saúde opera com base em critérios técnicos e de priorização, visando atender o maior número de pessoas possível, de forma equitativa.

A concessão de pedidos como o presente, sem a devida urgência comprovada, implica em um "fura-fila" que prejudica outros cidadãos que aguardam o mesmo procedimento, muitas vezes em condições de saúde mais precárias ou com maior tempo de espera. Tal situação configura violação ao princípio da isonomia, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Conforme se extrai do parecer do NAT, a solicitação da paciente foi registrada em 26/07/2024, e a Central de Regulação estava regulando solicitações de setembro de 2023, com a paciente na posição 4.004 de 4.205. Embora a espera possa ser considerada longa, não há elementos nos autos que indiquem que essa espera colocaria em risco a vida ou a saúde da paciente de forma irreversível, a ponto de justificar a intervenção judicial para alterar a ordem da fila. (id. 273517852)

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar questões relacionadas ao direito à saúde, tem reiteradamente afirmado que, embora esse direito seja fundamental e deva ser garantido pelo Estado em sentido amplo, sua efetivação deve observar critérios técnicos e orçamentários, de modo a não comprometer o funcionamento do sistema como um todo. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Suprema tem evoluído para reconhecer que a intervenção judicial deve ser excepcional e limitada a casos de comprovada urgência ou ineficiência administrativa.

Vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 943547 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016)

No caso em análise, não se vislumbra qualquer dessas hipóteses. A paciente está devidamente inserida no sistema de regulação, aguardando sua vez na fila, conforme os critérios técnicos estabelecidos. Não há evidência de ineficiência administrativa ou de negativa de atendimento, mas sim de um procedimento que segue o fluxo regular do SUS.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a realização da consulta no prazo de 30 dias, desconsiderou aspectos técnicos relevantes e interferiu indevidamente na gestão do sistema de saúde, em detrimento dos princípios da isonomia e da eficiência administrativa.

Outro ponto relevante suscitado nos agravos internos diz respeito à repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Essa tese reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, mas também estabelece a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, de modo a evitar a sobrecarga de um ente em detrimento dos demais.

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio dos Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde, recomenda que as decisões judiciais observem as regras administrativas de repartição de competências entre os gestores:

"Enunciado no 8: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

No caso em análise, há divergência entre os entes federativos quanto à responsabilidade primária pelo fornecimento da consulta pleiteada. O Município de Cuiabá-MT alega que a responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média ou alta complexidade, enquanto o Estado sustenta que a responsabilidade seria do Município, por se tratar de atendimento ambulatorial.

Analisando o parecer do NAT – id. 273517852 e as informações constantes nos autos, verifica-se que a consulta em cirurgia bariátrica se enquadra nos procedimentos de média complexidade, cuja responsabilidade primária, conforme a organização do SUS, recai sobre o Estado. Transcrevo trecho:

“ (...) O Serviço de Saúde Hospitalar habilitado como Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade de referência estadual é o Hospital Metropolitano e o acesso via Central de Regulação Estadual. O Hospital Metropolitano segue os critérios para indicação cirúrgica após consulta médica e atendimento multiprofissional.”

O Sistema Único de Saúde é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, com divisão de atribuições entre os entes federativos. De forma geral, aos Municípios compete a atenção básica à saúde, aos Estados a média complexidade, e à União os procedimentos de alta complexidade e alto custo.

No caso da consulta em cirurgia bariátrica, trata-se de procedimento especializado que, conforme a organização do SUS, insere-se na competência estadual. Isso não afasta a responsabilidade solidária dos entes, mas indica que, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, o direcionamento primário da obrigação deve ser feito ao Estado de Mato Grosso.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar indistintamente que ambos os entes providenciassem a realização da consulta, sem observar as regras de repartição de competências, contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto, divirjo do relator e DOU PROVIMENTO aos agravos internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, negar provimento ao recurso de apelação interposto por AMANDA TIELLY MARTINS DE SIQUEIRA, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

Reconheço a natureza eletiva do procedimento pleiteado e a ausência de urgência que justifique a intervenção judicial para alterar a ordem da fila do Sistema Único de Saúde, em respeito ao princípio da isonomia e aos critérios técnicos estabelecidos para o acesso aos serviços de saúde.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025